Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Processo: 0703429-72.2022.8.07.0007 DESPACHO Considerando a petição de id. 36864718, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à subsistência do interesse recursal (id. 36864709). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator